Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. MÉRITO. INCÊNDIO EM APARTAMENTO. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. DEVER DE INDENIZAR DA LOCATÁRIA CONFIGURADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. VÍCIO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o conhecimento de contrarrazões apresentadas após o transcurso do prazo.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
4.1. O acórdão foi claro e coerente ao expor que a não formalização de contrato de seguro contra fogo não é capaz de demonstrar abandono ou mau uso do imóvel pela proprietária de modo a atrair sua responsabilidade objetiva pelos danos causados pelo incêndio.
5. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 219, 1.023, § 2o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.